Tribunal: TJSP
Processo: 1045769-27.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização.
Veículo clonado anteriormente ao negócio entabulado entre as partes. Reconhecimento. Multas de trânsito anotadas para o automotor datadas desde antes da venda.
Danos materiais e morais devidos. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade.

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização.
Veículo clonado anteriormente ao negócio entabulado entre as partes. Reconhecimento. Multas de trânsito anotadas para o automotor datadas desde antes da venda.
Danos materiais e morais devidos. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045769-27.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUISA MARIA
DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WILLIAN PINTO DE ARAUJO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045769-27.2018.8.26.0602 - im
2
Voto no 36.070
APELAÇÃO No 1045769-27.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE.: LUISA MARIA DE FREITAS
APDO.: WILLIAN PINTO DE ARAUJO
JUIZ(A): JOSÉ ELIAS THEMER
Bem móvel. Ação de indenização.
Veículo clonado anteriormente ao negócio entabulado entre as
partes. Reconhecimento. Multas de trânsito anotadas para o
automotor datadas desde antes da venda.
Danos materiais e morais devidos. Reparação que deve atender
às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à
gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação
proporcional à sua finalidade.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização,
fundada em contrato de compra e venda de bem móvel (veículo), julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 194/196, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a autora (fls.
199/210), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que foi
comprovado no feito que o automóvel foi clonado antes da venda, motivo
pelo qual o requerido deve responder pelos danos materiais e morais causados
à requerente.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Narra a inicial que, em 19.09.2017, a
autora adquiriu o veículo descrito na inicial do requerido, pelo valor de R$
28.900,00, o qual foi transferido para o nome da requerente em 22.09.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045769-27.2018.8.26.0602 - im
3
Relata que o veículo possuía algumas multas anteriores à compra e o
requerido comprometeu-se a quitá-las.
No
entanto,
começaram
a
surgir
diversas multas, cujos pontos recaíram na CNH da requerente, motivo pelo
qual o réu foi questionado, pois o veículo não havia transitado nos locais e
datas apontados nas notificações de trânsito e a foto do automóvel que
aparecia nas malsinadas notificações possuía um adesivo no vidro traseiro e o
da requerente não tinha.
Assim, a autora suspeitou de que se
tratava de um veículo clonado e, posteriormente, confirmou a sua existência,
pois, diante da omissão do requerido, registrou boletim de ocorrência, em
27.10.2017; e, em 01.11.2017, iniciou junto ao DETRAN o procedimento de
requerimento de duplicidade e, após o veículo dublê passar por um radar
inteligente, foi realizada a sua apreensão.
Menciona, ainda, que a venda do
veículo foi realizada com a 2a via do documento de rodagem (Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo), pois a 1a via do referido documento
(em nome do réu Willian) foi apreendida junto com o “carro dublê”.
Esclarece que foi realizada perícia no
documento apreendido e, conforme laudo pericial, constatou-se que os
“espelhos” do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo eram
autênticos.
Pois bem.
Pelos documentos colacionados ao
feito, vislumbra-se que, as multas de trânsito lavradas para o veículo dublê já
estavam sendo anotadas mesmo antes do negócio de compra e venda do
veículo original celebrado entre as partes no dia 22.09.2017, conforme se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045769-27.2018.8.26.0602 - im
4
dos documentos de fls. 27/33.
Registre-se, apenas por amor ao debate,
que a clonagem do automotor não está sendo imputada ao réu, mas sim a sua
responsabilidade por colocar no mercado um produto clonado por terceiro e,
como visto, já era de seu conhecimento antes da revenda à requerente, pois
incontáveis as multas havidas antes da celebração do negócio jurídico
celebrado entre os litigantes, as quais ocorrem em município diverso da
residência das partes.
Vale dizer, a responsabilidade do réu
repousa no fato dele vender um veículo que tinha dublê circulando de forma
ilícita nas ruas e, pelo conjunto probatório, tem-se que a má-fé é plausível.
O requerido não se dignou a dar início à
regularização do veículo e, se a autora soubesse dos vícios, certamente não
teria adquirido o veículo envolvido em tal problemática, nem ela, nem
qualquer pessoa com razoável discernimento faria negócios em tais
condições.
Ainda que o veículo, formalmente
estivesse em situação regular junto aos órgãos de trânsito, a existência do
clone transitando em paralelo, inegavelmente, repercute na qualidade do
produto que o réu colocou no mercado, repassando o problema para a
requerente.
E, em sendo assim, não há como eximir
o requerido de suas responsabilidades, já que não trouxe elementos capazes
de refutar as alegações constantes da inicial, as quais estão amparadas pelos
documentos a ela colacionados, pois ele sequer demonstrou, repita-se, ter
tomado as devidas cautelas no momento da negociação, informando a
demandante sobre os problemas e riscos relacionados ao negócio, em respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045769-27.2018.8.26.0602 - im
5
ao dever de boa-fé, transparência e lealdade.
Como visto, os documentos revelam
que as infrações já estavam sendo cometidas muito antes da venda, não
havendo como alegar desconhecimento da clonagem e das notificações
anteriores.
Se não bastasse isso, quando da
apreensão do veículo clonado, a primeira via do Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo também foi aprendido e, em posterior perícia, foi
constatado que ele era autêntico e ainda se encontrava em nome do requerido.
Desta feita, a requerente deverá ser
ressarcida dos prejuízos materiais, consubstanciados na instalação do
rastreador necessário para a prova da existência de veículo dublê (no total de
R$ 1.103,40), multas às quais a autora não deu causa (R$ 1.257,00) e os
custos com Sedex (R$ 95,42), totalizando R$ 2.455,82.
Casos como o dos autos, não podem ser
tidos como mero aborrecimento, já que, conforme se depreende da situação
fática, a aquisição de um veículo que está clonado e que traz como
consequência o surgimento de inúmeras multas de trânsito anotadas para o
veículo dublê, sem dúvida é fato causador de transtornos que vão para além
do mero dissabor.
No caso dos autos, evidencia-se que a
demandante experimentou situação desgastante ao ter pontos inseridos em
sua habilitação, beirando à suspensão em razão das diversas infrações de
trânsito cometidas pelo veículo clonado.
O
demandado,
como
registrado,
colocou produto no mercado que possuía dublê, o que resultou em várias
infrações de trânsito em nome da apelante, causando, de tal modo, abalo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045769-27.2018.8.26.0602 - im
6
humilhação, constrangimento e desgaste emocional que fogem à normalidade
dos casos, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.
Cabe registrar, aliás, o pensamento que
tem prevalecido nesta Câmara, reiteradamente afirmado pelo eminente
Desembargador Celso Pimentel, com espeque em jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: "A propósito, dano moral, exatamente porque moral,
não se demonstra nem se comprova. Afere-se segundo o senso comum do homem
médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz
em dor física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em
lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade" (Conforme, dentre
outras, apelações com revisão n°s 753168- 0/5; 770122- 0/0; 710501- 0/6;
729482- 0/5).
Resta analisar somente o valor da
indenização.
Em que pese o grau de subjetivismo que
envolve o tema da fixação da indenização, vez que não existem critérios
determinados e estanques para a quantificação do dano moral, reiteradamente
tem-se pronunciado esta Corte no sentido de que a reparação do dano deve
ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem
constituir, de outro modo, enriquecimento indevido.
Sopesados todos os aspectos antes
mencionados, considera-se que a importância de R$ 5.000,00 é adequada
para compor o prejuízo moral experimentado e suficiente para restabelecer o
equilíbrio da balança da justiça,
De
rigor,
portanto,
o
parcial
acolhimento do inconformismo (pois a requerente pugna na inicial a fixação
da indenização por danos morais em 10 salários mínimos), para julgar a ação
parcialmente procedente, condenando-se o requerido ao pagamento dos: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045769-27.2018.8.26.0602 - im
7
danos materiais fixados em R$ 2.455,82, com correção monetária desde os
respectivos desembolsos e juros de mora desde a citação; e b) danos morais,
arbitrados em R$ 5.000,00, referido valor deve ser corrigido pela Tabela de
Atualização dos Débitos Judiciais, editada por este Tribunal, a contar desta
decisão (Súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês, aplicáveis da
citação.
Sucumbente, arcará o réu com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, pois a fixação da
indenização em valor inferior ao apontado na peça inaugural não implica em
reflexos na distribuição da verba sucumbencial, nos termos da Súmula 326 do
STJ.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator